Tribunal: TJDFT
Processo: 0706513-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0706513-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELVIA ARAUJO DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Oficie-se encaminhando a resposta, em anexo, ao pedido das informações requisitadas no Agravo de Instrumento no 0710351-87.2021.8.07.0000. Em cumprimento à r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Relator do referido recurso, a tramitação do precatório deverá permanecer suspensa até ulterior decisão nos aludidos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac